Tribunal: TJMT
Processo: 1044058-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044058-28.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 277.440.351-00 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TAXA SELIC. SÚMULA 14 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial
ao recurso de apelação
para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, sendo alegada omissão por ausência de fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios sobre a verba honorária, com pedido de aplicação da Taxa SELIC conforme Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão em decisão judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito.

4.
A Súmula 14 do STJ estabelece que, quando arbitrados honorários em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação.

5.
A Lei no 14.905/2024 institui a Taxa SELIC como índice unificado de atualização das dívidas civis, englobando correção monetária e juros moratórios.

6.
Constatada a omissão, determina-se a aplicação da Taxa SELIC a partir da data de ajuizamento (26/09/2024), sobre os honorários advocatícios fixados, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1
.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão referente à fixação dos índices de atualização sobre honorários advocatícios.
2.
Aplica-se a Taxa SELIC, a partir do ajuizamento da ação, como índice unificado de correção monetária e juros moratórios sobre os honorários advocatícios, conforme a Lei no 14.905/2024 e a Súmula 14 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
CC, com alterações da Lei no
14.905/2024; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 14; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
. em face de acórdão
(Id. 288818362 – fls. 1/6)
que deu provimento parcial à apelação interposta por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS
, exclusivamente para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do C
ódigo de Processo Civil
.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, por não ter definido expressamente os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a verba honorária, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC como índice unificado, conforme alterações pro
movidas pela Lei no 14.905/2024
.

Intimada, a embargada
deixou de apresentar contrarrazões (Id. 294624394).

R
ecurso tempestivo
(Id. 292075859)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque o
recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
em face de acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS
, exclusivamente para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A parte embargante alega, em síntese,
a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que, conquanto tenha sido arbitrada a condenação em honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, deixou
de ser fixado o critério de atualização monetária e de incidência de juros moratórios sobre a verba honorária.

Pugna, nesse contexto, pela aplicação da Taxa SELIC como índice unificado de atualização, em consonância com as recentes alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

Cumpre, portanto, verificar se a alegada omissão subsiste e, em caso positivo, integrar o julgado para sanar o vício apontado, respeitando-se os limites do recurso.

O
voto condutor do
acórdão embargado, sob a minha relatoria,
é do seguinte teor
, no que
pertine
:

“
[...]

Ainda que o banco tenha posteriormente apresentado
a
documentação em

juízo, tal conduta não elide os efeitos da omissão anterior, tampouco afasta sua responsabilidade

pelas despesas que forçou a parte autora a suportar para obter aquilo que, em tese, deveria ter sido

espontaneamente fornecido em sede administrativa.

Portanto, deve ser parcialmente reformada a sentença, exclusivamente para

condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de

apelação interposto por Maria José dos Santos, tão somente para condenar o BANCO OLÉ

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o,

do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença
.

É como voto.

[
...]
”

(Id.
288818362 – fls. 1/6
)
.

Pois
bem.

Sem maiores delongas, a
ssiste razão ao embargante quanto à omissão do acórdão no ponto em que deixou de estabelecer o critério de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os honorários advocatícios fixados.

Nos termos da Súmula 14 do STJ, “
arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a
partir do respectivo ajuizamento
”. Assim, o termo inicial da atualização monetária deve ser o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas (data do protocolo eletrônico: 26/09/2024
, Id. 283432387
).

Outrossim
, com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou o Código Civil para instituir a Taxa SELIC como índice unificado de atualização das dívidas civis, esta deve ser aplicada, englobando, de forma unificada, a correção monetária e os juros moratórios, salvo exceções legais não configuradas no presente caso.

Logo
, no presente feito, a
plica-se a Taxa SELIC sobre os honorários advocatícios, a partir da data de ajuizamento da ação (26/09/2024), por englobar a correção monetária e os juros moratórios, em consonância com a Lei no 14.905/2024 e a Súmula 14 do STJ.

Acolhem-se, portanto, os embargos de declaração para suprir a omissão, integrando o acórdão embargado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, mas apenas fixar o critério de atualização da verba honorária.

Ante o exposto,
A
COLHO

os embargos de declaração
opostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
., suprindo a omissão apontada, para determinar que sobre os honorários advocatícios fixados no acórdão incida a Taxa SELIC, a partir da data de ajuizamento da ação (26/09/2024), nos termos da Lei no 14.905/2024, englobando correção monetária e juros moratórios, em observância à Súmula 14 do STJ.

Mantenho os demais termos do acórdão, que permanece inalterado no mérito, para que produza seus regulares efeitos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025